Tribunal: TJMT
Processo: 0014497-59.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0014497-59.2013.8.11.0041
RECORRENTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: ORENCY BARBOSA DA FONSECA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91850994) interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. ):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS APRESENTADOS EM VEÍCULO NOVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – LIMITAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM – RESTITUIÇÃO DO VALOR COMPREENDIDO ENTRE O VEÍCULO NOVO E O RECEBIDO POR OCASIÃO DA VENDA – PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALOR A SER RESTITUÍDO EM RAZÃO DO USO DO BEM – DESCABIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, os fornecedores de produtos, no caso, fabricante e concessionária, respondem solidariamente pelo vício do produto.
Demonstrado o defeito no veículo mediante realização de prova pericial, não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto.
Inobstante a alienação do veículo defeituoso, não há falar em perda do objeto, diante da possibilidade de conversão em perdas e danos, devendo o consumidor ser ressarcido, em numerário que compreende a diferença entre o valor pago e a quantia percebida pela venda, devidamente corrigidos; não merecendo guarida a tese de abatimento de valores em razão do uso do veículo.
Evidenciado que o quantum indenizatório arbitrado a título de dano material não se encontra integralmente comprovado, de rigor a determinação de restituição dos valores efetivamente despendidos.
Quanto ao dano moral, inexistindo indício de inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de locupletamento sem causa ao ofendido ou excessiva onerosidade ao ofensor, de rigor a manutenção do quantum arbitrado. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0014497-59.2013.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. 04/03/2020)”.
Os Embargos de Declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 88895472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, nos autos da Ação Indenizatória promovida por ORENCY BARBOSA DA FONSECA, que foi dado provimento parcial aos recursos para determinar a restituição da diferença de valor entre o veículo novo e a quantia recebida pela venda do automóvel, devidamente corrigida monetariamente, a partir da data de alienação
A Recorrente alega violação aos artigos 18, § 1o, II, III, 26, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decadência é matéria de ordem pública podendo ser suscitada a qualquer tempo, sendo assim, a contagem do prazo decadencial se inicia a partir do término do fornecimento de serviço e/ou entrega do produto para os vícios aparentes ou de fácil constatação, o que não aconteceu no presente caso, uma vez que decaiu o direito da parte autora no tocante à sua pretensão de substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou restituição da quantia paga, visto que a ação somente foi protocolada em 10 de abril de 2013, ou seja, mais de 180 (cento e oitenta) dias depois do término da garantia.
Recurso tempestivo (id. 91926472).
A Recorrida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, não apresentou contrarrazões (id. 95195979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração e no Recuso Especial, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, o Superior Tribunal de justiça entende que na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia alegada pela Recorrente a partir de suposta ofensa aos artigos 18, § 1o, II, III, 26, § 2o, do CDC, em que se discute sobre a decadências do direito da parte autora ora Recorrida no tocante à sua pretensão de substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou restituição da quantia paga, visto que a ação somente foi protocolada em 10 de abril de 2013, ou seja, mais de 180 (cento e oitenta) dias depois do término da garantia, tem-se que a referida matéria não foi decida pelo aresto recorrido, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, foi suscitada somente nas razões do Especial, o que caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1368773/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 04/06/2021)” (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. (...). 1.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15 quanto à decadência do direito da autora. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356 do STF, por analogia. 2.1. Na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)”. (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça